Tribunal: STF
Processo: RE 508267
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE 
   DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 279/STF. 
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que 
   chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da 
   causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo
   com a Súmula 279/STF.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.